Tribunal: TJES
Processo: 5012479-65.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012479-65.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE FORTUNATO BOREL
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. NEGADO PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por beneficiário previdenciário que alegou desconhecer contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. Sentença reconheceu a validade da contratação eletrônica e dos descontos realizados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se há vício na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável que justifique sua nulidade e o consequente dever de indenizar por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Aplicabilidade do CDC, com reconhecimento da inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Banco apresentou contrato eletrônico assinado digitalmente, com prova do crédito em conta do autor e avisos claros sobre a modalidade contratada.

4.Aplicabilidade do CDC, com reconhecimento da inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Banco apresentou contrato eletrônico assinado digitalmente, com prova do crédito em conta do autor e avisos claros sobre a modalidade contratada.

5.A contratação por meio eletrônico foi formalizada com documentos válidos e autenticados, conforme regulado por normas do Banco Central do Brasil e pela Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável realizada por meio eletrônico, desde que demonstrada a ciência do consumidor quanto às condições pactuadas e comprovado o efetivo crédito dos valores em sua conta.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto voto da Relatora sendo acompanhada por Dr.Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012479-65.2024.8.08.0012

RECORRENTE: JOSE FORTUNATO BOREL

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. NEGADO PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por beneficiário previdenciário que alegou desconhecer contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. Sentença reconheceu a validade da contratação eletrônica e dos descontos realizados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se há vício na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável que justifique sua nulidade e o consequente dever de indenizar por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Aplicabilidade do CDC, com reconhecimento da inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Banco apresentou contrato eletrônico assinado digitalmente, com prova do crédito em conta do autor e avisos claros sobre a modalidade contratada.

4.Aplicabilidade do CDC, com reconhecimento da inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Banco apresentou contrato eletrônico assinado digitalmente, com prova do crédito em conta do autor e avisos claros sobre a modalidade contratada.

5.A contratação por meio eletrônico foi formalizada com documentos válidos e autenticados, conforme regulado por normas do Banco Central do Brasil e pela Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável realizada por meio eletrônico, desde que demonstrada a ciência do consumidor quanto às condições pactuadas e comprovado o efetivo crédito dos valores em sua conta.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual
ajuizada por
José Fortunato Borel
em face de
Banco BMG
, na qual a parte autora alega ter sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, oriundos de contratação que desconhece, na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Sustenta que jamais solicitou ou anuiu à contratação, requerendo a declaração de inexistência do negócio jurídico e do débito decorrente, além da condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 12233150), que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 12233151), sustentando vício na contratação e a ausência de ciência quanto à adesão à modalidade de cartão de crédito com reserva de margem, requerendo a reforma da sentença para o julgamento de procedência da demanda.

Contrarrazões foram apresentadas (ID 12233153).

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato,
o que ocorreu.

Trata-se de contratação na modalidade eletrônica, onde o contrato é disponibilizado para o consumidor assiná-lo, realizando uma série de diligências no meio eletrônico antes deste chegar ao seu final termo, como juntando documentos e realizando a biometria facial, tendo acesso prévio ao ajuste.

Dito isso, consta do contrato diversos avisos de que se trata de um cartão de crédito consignado (com o desenho de um cartão de crédito COLORIDO - ID 12233135 - pág. 02), assim como cláusulas informando a forma de pagamento, com desconto em folha do mínimo, devendo o consumidor proceder o pagamento do restante da fatura para que não sejam exigidos juros de acordo com a modalidade contratada, tal como destacado na sentença.

Além disso, os valores foram creditados diretamente na conta bancária de titularidade do autor (ID 12233134), o que não foi impugnado de forma específica.

Chamo atenção, ainda, para o fato de que o contrato objeto dos autos foi celebrado em
2022
e somente em
2024
o autor impugnou a existência da contratação, sendo certo que ao longo de todos esses anos foram feitos descontos mensais, não sendo crível que não percebeu tal fato.

Com tais considerações, entendo que trata-se tentativa de desconstituir negócio jurídico válido, regularmente formalizado, mediante assinatura digital, acompanhado de documentos pessoais idênticos aos juntados à exordial, além de comprovantes de transferência (TED) para conta corrente de sua titularidade.

Cumpre destacar que a modalidade contratada – cartão de crédito consignado – é regulada pelo Banco Central do Brasil, nos termos das Circulares nº 3.549/11 e nº 3.664/13, e possui previsão expressa de desconto diretamente em folha de pagamento, observando-se os limites da reserva de margem consignável (RMC).

A Instrução Normativa INSS nº 28/2008, em seu art. 3º, § 4º, autoriza expressamente a constituição da RMC mediante autorização escrita ou eletrônica do titular do benefício, o que também restou demonstrado no caso concreto.

Dessa forma, ausente comprovação de vício apto a invalidar o contrato, impõe-se a manutenção da sentença improcedência dos pedidos formulados na inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de reforma da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia do ajuste de cartão de crédito consignado, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias ao Recorrente.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que a consumidora tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que o Recorrente não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrido se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do consumidor deve ser encerrados.

Por conseguinte, devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito.

Contudo, de forma a evitar o enriquecimento do recorrente, devida a compensação da indenização por danos materiais com a quantia depositada pela instituição financeira na conta bancária da parte.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e, portanto, fixo o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, o qual reputo razoável e proporcional para o caso.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar inexistente a relação jurídica entre a recorrente e o banco recorrido, além de condenar a instituição à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, devidamente corrigido pela taxa selic a partir da data do desembolso da quantia.

ainda, condeno ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso (data da contratação) e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.

Ademais, sobre o montante condenatório fica autorizada a compensação dos valores comprovadamente depositados na conta bancária do consumidor.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais ante o resultado do julgamento.

É como voto.